Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRENTE. DIREITO À AMPLA DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 369 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART 5o, XXXVI, CF. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante.
2.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes.
3. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual.
3.1. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola quaisquer requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.